Tribunal: STJ
Processo: 0350874-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035009 - SP (2025/0350874-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIA LELIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. RESTITUIÇÃO DE BENS
HABEAS CORPUS
APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, cujo objeto era a
habeas corpus
restituição de veículo apreendido em investigação criminal.
2. O veículo, de propriedade da embargante, foi apreendido durante busca e apreensão realizada no
endereço de terceira investigada, sendo alegado que o bem foi emprestado para atender às
necessidades de uma criança com Transtorno do Espectro Autista. A defesa sustenta que a
embargante é terceira de boa-fé, sem vínculo com os crimes investigados, e que o veículo foi
adquirido com recursos lícitos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do
, entendendo que
habeas corpus
o remédio constitucional não é adequado para restituição de bens apreendidos, devendo a questão
ser discutida em sede de apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no aresto embargado,
quanto à impossibilidade do
ser utilizado como meio para obter a restituição de
habeas corpus
bens apreendidos, considerando eventual impacto indireto sobre o direito de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
corrigir omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, o que não se verifica no caso em
análise.
Documento eletrônico VDA53054260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 969529be-609e-4dd2-a568-f6592e8ceef3

6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, caracterizada pela
ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, sendo distinta da contradição
externa, que se refere à incompatibilidade com tese, lei ou precedente apontado pela parte.
7. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente, ponto a ponto, todos os
argumentos trazidos pelas partes. O que se impõe, em respeito ao princípio da motivação das
decisões judiciais e ao devido processo legal, é que o julgador se manifeste de forma clara e
fundamentada sobre os aspectos essenciais da controvérsia — aqueles que efetivamente
influenciam o desfecho da causa.
8. A parte embargante busca, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já julgada de
maneira inequívoca, pretensão que não está em harmonia com a natureza e a função do recurso
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Somente a contradição interna, entre fundamentos e dispositivo do julgado, autoriza embargos
de declaração, não a externa, ligada a tese, lei ou precedente.
2. O juiz não precisa rebater todos os argumentos, mas deve fundamentar claramente os pontos
essenciais da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 150.702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 19.04.2022, DJe de 25.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 969529be-609e-4dd2-a568-f6592e8ceef3

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035009 - SP (2025/0350874-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIA LELIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. RESTITUIÇÃO DE BENS
HABEAS CORPUS
APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, cujo objeto era a
habeas corpus
restituição de veículo apreendido em investigação criminal.
2. O veículo, de propriedade da embargante, foi apreendido durante busca e apreensão realizada no
endereço de terceira investigada, sendo alegado que o bem foi emprestado para atender às
necessidades de uma criança com Transtorno do Espectro Autista. A defesa sustenta que a
embargante é terceira de boa-fé, sem vínculo com os crimes investigados, e que o veículo foi
adquirido com recursos lícitos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do
, entendendo que
habeas corpus
o remédio constitucional não é adequado para restituição de bens apreendidos, devendo a questão
ser discutida em sede de apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53054785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: e2aefc37-8219-486a-ace6-5cf2df402c19

4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no aresto embargado,
quanto à impossibilidade do
ser utilizado como meio para obter a restituição de
habeas corpus
bens apreendidos, considerando eventual impacto indireto sobre o direito de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
corrigir omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, o que não se verifica no caso em
análise.
6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, caracterizada pela
ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, sendo distinta da contradição
externa, que se refere à incompatibilidade com tese, lei ou precedente apontado pela parte.
7. O ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente, ponto a ponto, todos os
argumentos trazidos pelas partes. O que se impõe, em respeito ao princípio da motivação das
decisões judiciais e ao devido processo legal, é que o julgador se manifeste de forma clara e
fundamentada sobre os aspectos essenciais da controvérsia — aqueles que efetivamente
influenciam o desfecho da causa.
8. A parte embargante busca, por meio dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já julgada de
maneira inequívoca, pretensão que não está em harmonia com a natureza e a função do recurso
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Somente a contradição interna, entre fundamentos e dispositivo do julgado, autoriza embargos
de declaração, não a externa, ligada a tese, lei ou precedente.
2. O juiz não precisa rebater todos os argumentos, mas deve fundamentar claramente os pontos
essenciais da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 150.702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 19.04.2022, DJe de 25.04.2022.
Documento eletrônico VDA53054785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: e2aefc37-8219-486a-ace6-5cf2df402c19

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra
MARIA LELIAN DA SILVA
acórdão da Quinta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INCABÍVEL.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, cujo objeto era a restituição de veículo apreendido
habeas corpus
em investigação criminal.
2. O veículo, de propriedade da paciente, foi apreendido durante busca e
apreensão realizada no endereço de terceira investigada, sendo alegado que o
bem foi emprestado para atender às necessidades de uma criança com
Transtorno do Espectro Autista. A defesa sustenta que a paciente é terceira de
boa-fé, sem vínculo com os crimes investigados, e que o veículo foi adquirido
com recursos lícitos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do habeas corpus
, entendendo que o remédio constitucional não é adequado para restituição de
bens apreendidos, devendo a questão ser discutida em sede de apelação criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como meio para obter a restituição de bens apreendidos, considerando
eventual impacto indireto sobre o direito de locomoção.
III. Razões de decidir
5. O
é instrumento destinado à proteção da liberdade de
habeas corpus
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não sendo cabível para
restituição de bens apreendidos, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
6. A utilização do
para questões processuais ou patrimoniais
habeas corpus
desvia-se de sua finalidade constitucional, comprometendo sua efetividade e o
funcionamento eficiente do Poder Judiciário.
7. No caso concreto, não há evidência de risco iminente à liberdade de
locomoção da paciente que justifique o cabimento do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
é cabível exclusivamente para proteger a liberdade de
habeas corpus
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para
restituição de bens apreendidos.
CR/1988,
o, LXVIII; CPP,
o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 3
o.
art. 6
STJ, AgRg no HC 982.295/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025.

Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 144-148) a parte embargante alega há julgados recentes
do STJ admitindo desbloqueio de bens por meio de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53054785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: e2aefc37-8219-486a-ace6-5cf2df402c19

Afirma haver evidente contradição a respeito da análise da impetração.
Aponta omissão no que se refere aos fundamentos pelos quais a pretensão defensiva foi
rechaçada.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.
.
É o relatório
VOTO
Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, servem
art. 619
para corrigir decisões judiciais que contenham omissões, contradições, ambiguidades ou erros
materiais, contribuindo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
No caso, não identifico nenhum vício no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou
de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos.
Constou expressamente no aresto embargado:

Nos termos do
o, inciso LXVIII, da Constituição da República, a utilização do
art. 5
deve estar at relada à demonstração, no caso concreto, de ato coator que
habeas corpus
possa ao menos vir a causar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, por
ilegalidade ou abuso de poder.
Não se destina o remédio constitucional, como regra, ao enfrentamento de questões
processuais examinadas no curso da ação penal, impugnáveis através de instrumentos
recursais expressamente previstos em lei, ressalvado, por óbvio, a hipótese em que haja
concreto e iminente risco à liberdade de locomoção do indivíduo.
O uso racional do
, dentro dos limites traçados pela norma constitucional,
habeas corpus
a um só tempo, assegura o respeito aos procedimentos previstos no ordenamento
processual penal brasileiro, como também permite que os órgãos do Poder Judiciário
atuem de modo eficiente, priorizando, como deve ser, o processamento e julgamento de
demandas que tenham por objeto contextos fáticos indicativos de risco real à garantia
individual de liberdade de locomoção.
Em última análise, a correta utilização do histórico remédio constitucional, reservando-
o para as hipóteses em que o indivíduo sofre (ou está ameaçado de sofrer) injusta e
ilegal violação de seu direito de ir e vir, resulta, ainda, do dever de cooperação imposto
a todos os atores do processo, na forma prevista expressamente no
o do Código de
art. 6
Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
o do Código de Processo
art. 3
Penal.
No caso dos autos, não se verifica hipótese de cabimento do
, inexistindo
habeas corpus
evidência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente.
Documento eletrônico VDA53054785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: e2aefc37-8219-486a-ace6-5cf2df402c19

Convém destacar que o
possui características próprias e não pode ser
habeas corpus
indevidamente utilizado, de forma a desviar-se de sua finalidade constitucional. Nesse
sentido, o emprego criterioso e harmonizado com o sistema recursal é fundamental para
preservar a efetividade desse remédio constitucional, que representa uma garantia
essencial ao direito à liberdade.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
é cabível apenas
habeas corpus
para proteger a liberdade de locomoção, não sendo cabível para restituir bens
apreendidos.

Com efeito, o ordenamento jurídico não exige que o magistrado enfrente, ponto a
ponto, todos os argumentos trazidos pelas partes. O que se impõe, em respeito ao princípio da
motivação das decisões judiciais e ao devido processo legal, é que o julgador se manifeste de
forma clara e fundamentada sobre os aspectos essenciais da controvérsia — aqueles que
efetivamente influenciam o desfecho da causa.
Exigir a análise exaustiva de cada alegação, por mais periférica ou repetitiva que seja,
comprometeria a racionalidade do processo e desviaria o foco daquilo que realmente importa: a
resolução justa e eficiente do conflito. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
reconhece que a prestação jurisdicional se satisfaz quando a decisão demonstra ter considerado os
elementos relevantes do caso, ainda que não se pronuncie expressamente sobre todas as teses
levantadas.
Assim, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a
conclusão e que os pontos decisivos tenham sido enfrentados com coerência e profundidade, não
há que se falar em nulidade por ausência de manifestação sobre cada argumento isolado. O que se
exige é substância, não exaustividade.
Ressalte-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
interna, caracterizada pela ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado,
sendo distinta da contradição externa, que se refere à incompatibilidade com tese, lei ou precedente
apontado pela parte.
Observa-se, assim, que a parte embargante, na realidade, busca, por meio dos
aclaratórios, a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão, contudo,
não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE
Documento eletrônico VDA53054785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: e2aefc37-8219-486a-ace6-5cf2df402c19

DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR
DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E
SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE
OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado,
visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos
argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que
pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1009720/SP,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
25/4/2017,
5/5/2017)
3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a
denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de
elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a
alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da
ação penal.
4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da
inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de
cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso,
a possibilitar o exercício da ampla defesa.
5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele
postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado
do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações
essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se
prestam a essa finalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC n. 150.702/AM,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
25/4/2022.

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53054785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:44
Código de Controle do Documento: e2aefc37-8219-486a-ace6-5cf2df402c19

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0350874-3
HC 1.035.009 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00049284720258260477 15007054520238260477 22301333620258260000
49284720258260477
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR NAGIB AGUIAR
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA LELIAN DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA LELIAN DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449902704092821@
2025/0350874-3 - HC 1035009 Petição : 2025/0113587-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53010151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:53
Código de Controle do Documento: AFB9D6C7-1857-41B4-A11E-35232F915EEE